Tribunal: TJES
Processo: 5028779-71.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028779-71.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HAMILTON SOARES CARDOSO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MILITAR. NULIDADES. AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A sindicância se presta, justamente, a apurar indícios de cometimento de infrações disciplinares, visando a fornecer elementos concretos para a abertura de processos administrativo, de forma a investigar todos os fatos e pessoas que estejam nele relacionados. 2. É perfeitamente possível indeferir a prova que entender desnecessária, tendo o Juízo sentenciante, como destinatário final da prova, estabelecido a impertinência na produção da mesma. 3. Se não bastasse se apresentar o procedimento despido de qualquer mácula, tem-se que, ainda que superado tal ponto, o que definitivamente não é a hipótese dos autos, deveria ter o recorrente demonstrado o efetivo prejuízo causado, o que, de igual sorte, não o fez. 4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por HAMILTON SOARES CARDOSO em face da sentença (ID nº 5178138 - item 68) proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Auditoria Militar de Vitória que, nos autos de ação anulatória de processo administrativo disciplinar com obrigação de fazer ajuizada em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais (ID 5178140) sustenta a nulidade do PAD em decorrência da utilização exclusiva de elementos informativos produzidos em sindicância, ofendendo-se o art. 147, do Decreto 254-R/2000 e o art. 297 do CPPM.

Alega, ainda, que a negativa de oitiva de testemunhas arroladas pelo apelante para sua defesa ofendeu o devido processo legal.

Contrarrazões (ID 5178144) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De plano, destaco inexistir qualquer nulidade no procedimento tal como quer fazer crer o recorrente.

Isso porque, tal como assentado pelo magistrado (ID nº 5178138 - item 68), “sabe-se que a sindicância se presta, justamente, a apurar indícios de cometimento de infrações disciplinares, visando a fornecer elementos concretos para a abertura de processos administrativo, de forma a investigar todos os fatos e pessoas que estejam nele relacionados”, acrescentando que:

Dessa forma, colhidos elementos capazes de evidenciar uma possível prática de infração funcional, fora devidamente instaurado o competente processo administrativo disciplinar em desfavor Autor, atendendo-se à prescrição do art. 82, §1º do RDME: “Sendo a sindicância procedimento inquisitório de apuração, onde não há contraditório, quando resultar em imputação de responsabilidade disciplinar, a aplicação da sanção disciplinar dependerá da instauração de processo administrativo disciplinar de rito ordinário ou sumário”.

Verifica-se, portanto, se tratar de procedimento apenas com contraditório postergado, não havendo que se falar em qualquer nulidade por tal razão.

De mais a mais, conforme se infere - por exemplo - do ID nº 5178040 e por todo o procedimento colacionado, tem-se ter sido devidamente observado o contraditório e a ampla defesa.

Não por outro motivo que restou afastada a nulidade por suposta violação ao contraditório e ampla defesa (ID nº 5178138 - item 68), tendo o magistrado sintetizado o ocorrido da seguinte forma:

Quanto ao argumento de que não teria tido a oportunidade de exercer o contraditório e ampla defesa. Verifica-se que o processo administrativo de rito sumário, foi instaurado através da portaria nº 010/2015, tendo o Autor recebido o libelo acusatório (id. 11843295 - Págs. 1 e 2), apresentando defesa prévia (id. 11843295 - Pág. 4 a 5 e id. 11843296 - Pág. 1 a 6), sendo interrogado (id. 11843296 - Pág. 7 a 8), tendo apresentado alegações finais (id. 11843298 - Pág. 6 a 8) e, por fim, tomando ciência do inteiro teor do relatório referente ao PAD-RS (id. 11843300 - Pág. 1).

O processo administrativo disciplinar de rito sumário é mais célere e informal do que o rito ordinário, de modo que os atos processuais, especialmente os de cunho investigatório, são conduzidos diretamente pelo encarregado, assegurando-se ao acusado a possibilidade de contraditá-los ao final, o que efetiva, ainda que de maneira mitigada, os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, afastando a alegação de nulidade.

De fato, o art. 129 do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Espírito Santo prescreve que o militar terá conhecimento da acusação que é movida contra si e lhe será oportunizado se manifestar nos autos logo na instauração do processo administrativo disciplinar e após o encerramento da investigação sumária, de forma que o acusado tenha, durante todo o procedimento, ciência da acusação e das provas que foram produzidas, além de lhe ser permitido ser interrogado e apresentar sua defesa, o que afasta a violação aos mencionados princípios constitucionais.

Verifica-se, portanto, inexistir qualquer mácula nesse sentido, senão vejamos:

[...] É de curial sabença que, nos casos que envolvem Processo Administrativo Disciplinar ou de Sindicância, a jurisprudência é firme no sentido de que o controle jurisdicional se restringe ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar ao mérito administrativo do processo de convencimento. 3. No Processo de Sindicância combatido não se verifica qualquer irregularidade formal, tendo em vista que, após a instauração do procedimento, a Comissão processante procedeu à apuração dos fatos, com a participação do ex-militar em todas as suas etapas. 4. Após a apuração, houve a emissão do relatório final e a decisão administrativa da autoridade julgadora, decidindo pela aplicação da penalidade de licenciamento a Bem da Disciplina ao demandante, tudo com fundamento no nº 2, do Artigo 141 do Regulamento da Lei do Serviço Militar. Assim, depreende-se que inexistem vícios formais no processo, pois, foram respeitados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, de modo que o processo se encontra absolutamente regular. [...] (TRF 5ª R.; AC 08011895920204058000; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Conv. André Carvalho Monteiro; Julg. 13/06/2023)

Afastou, ainda, o magistrado a arguição no tocante ao indeferimento da prova que entendeu desnecessária (ID nº 5178138 - item 68) pelos seguintes elementos:

Por fim, alega que as testemunhas arroladas na sua defesa não foram ouvidas. Aqui, transcrevo o já citado art. 129 do RDME: “O processo administrativo disciplinar com rito sumário, terá prazo de até 08 (oito) dias, prorrogável, se necessário, por até 05 (cinco) dias, desenvolvendo-se nas seguintes fases: I – instauração; II – defesa prévia, no prazo de 02 (dois) dias; III – investigação sumária, se necessária; IV – defesa do acusado, se for o caso, no prazo de 02 (dois) dias; V – relatório/julgamento”.

Contudo, não há como acolher a alegação de ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa por ausência da oitiva das testemunhas arroladas pelo Requerente no PAD-RS, uma vez que, conforme mencionado acima, a investigação sumária será realizada, caso haja necessidade, não sendo o encarregado do processo administrativo de rito sumário obrigado a realizar o ato.

E apenas para efeito de esclarecimento, os policiais militares do Estado do Espírito Santo são agraciados com medalhas correspondentes aos anos de serviços prestados, nos termos do art. 2º, §1º, do Decreto Estadual nº. 1.569-E/1977; o art. 6º do referido Decreto, estabelece os critérios subjetivos para o recebimento da condecoração e, por sua vez, o artigo 7º, do Decreto Estadual, elenca as hipóteses em que o militar não fará jus ao recebimento da condecoração, entre eles “sofrer ou tiver sofrido punição disciplinar que mostre negligência ou desinteresse pelo serviço policial militar, ou que afete a moralidade da Corporação, que o incompatibilize com o espírito do art. 6º deste Decreto, a juízo das autoridades adiante enumeradas (...)”.

Assim, como visto, é necessário preencher certos requisitos para a obtenção da medalha “Valor Policial Militar” não bastando simplesmente o decurso do tempo, requisito objetivo, sendo ainda necessário a comprovação da aptidão subjetiva.

Deste modo, compulsando os autos, e da documentação juntada pelas partes, vê-se que no procedimento administrativo de rito sumário observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, concluindo-se não restar qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado pelo Poder Judiciário.

Do exposto, tudo muito bem visto e ponderado, Julgo Improcedente o pedido inicial.

Destarte, é perfeitamente possível indeferir a prova que entender desnecessária, tendo o Juízo sentenciante, como destinatário final da prova, estabelecido a impertinência na produção da mesma.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. APURAÇÃO DE TRANSGRESSÃO MILITAR. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. TESTEMUNHA ESSENCIAL PARA DEFESA. IRRELEVÂNCIA PARA COMPROVAÇÃO DO ATO DE CONTRAVENÇÃO. VALORAÇÃO DOS FATOS PELA AUTORIDADE COMPETENTE. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1) Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade recursal se podem ser extraídos das razões recursais fundamentos suficientes para impugnar a sentença e a notória intenção de reforma do julgado. Precedentes, STJ; 2) A Sindicância Administrativa é meio idôneo para apurar conduta praticada por policial do Corpo da Polícia Militar do Amapá, sobretudo se revestido das normas legais próprias da Corporação Militar; 3) Não há falar em cerceamento de defesa se o procedimento foi realizado sem qualquer vício formal; 4) Recurso conhecido e não provido. (TJAP; ACCv 0010596-50.2021.8.03.0001; Câmara Única; Rel. Des. Mário Mazurek; DJ 14/03/2023 - destaquei).

E ainda:

[...] Restou observado no procedimento administrativo que resultou na punição do apelante o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, por ele exercidos por meio de advogado constituído. [...] Recurso improvido. (TJES; APL 0027241-63.2009.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda; Julg. 17/11/2015; DJES 27/11/2015)

Não é demais ressaltar, também, que “conforme orientação firmada pelas Cortes Superiores, a declaração de nulidade no processo administrativo disciplinar, com alicerce na ofensa ao contraditório e à ampla defesa, depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do servidor, em atenção ao princípio pas de nullité sans grief. Precedentes do STF e do STJ” (TJPE; Ap-RN 0034216-77.2016.8.17.0001; Rel. Des. André Oliveira da Silva Guimarães; DJ 11.7.2023).

Assim, se não bastasse se apresentar o procedimento despido de qualquer mácula, tem-se que, ainda que superado tal ponto, o que definitivamente não é a hipótese dos autos, deveria ter o recorrente demonstrado o efetivo prejuízo causado, o que, de igual sorte, não o fez.

Dessa forma, assim já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça e as Cortes Estaduais:

[...] por força do princípio pas de nullité sans grief, não se declara a nulidade do procedimento administrativo disciplinar sem efetiva demonstração de prejuízo à defesa. Precedentes. 4. Ordem denegada. (STJ; MS 24.364; Proc. 2018/0133455-7; DF; Primeira Seção; Rel. Min. Sérgio Kukina; Julg. 10/05/2023; DJE 15/05/2023)

[...] Prevalece no processo administrativo disciplinar o princípio do formalismo moderado, consagrado na expressão pas de nullité sans grief, de modo que inexiste nulidade sem prejuízo. Se é assim no processo penal, com maior razão no âmbito administrativo. [...] Eventual nulidade no processo administrativo exige a respectiva comprovação do prejuízo sofrido, hipótese não configurada na espécie, sendo, pois, aplicável o princípio pas de nullité sans grief (Ministro Herman Benjamin). (TJSC; APL 5078085-65.2021.8.24.0023; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Luiz Fernando Boller; Julg. 07/03/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação interposta e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença proferida.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em 2%. Todavia, fica suspensa sua exigibilidade, em razão do apelante ser beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/08/2023 às 17:41:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47335015082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR